Tribunal: TJDFT
Processo: 0719213-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO. LIMITE. LEI No 3.624/2005. 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL N° 6.618/2020 MAJORAÇÃO. 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. DECLARADA INCONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, em cumprimento de sentença, que rejeitou o pedido de limitação de RPV em 10 salários-mínimos. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o limite de 10 salários-mínimos estabelecido pela Lei Distrital no 3.624/05, seguindo, pois, o entendimento exarado no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329-8 ao reconhecer que a Lei Distrital no 6.618/20, que alterou o patamar de pagamento das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários-mínimos, padece de vício formal de iniciativa.

2. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005, para pagamento de Requisição de Pequeno Valor, de 10 para 20 salários-mínimos. 2.1. No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 3.624/2005 estabelecia o teto de 10 salários-mínimos, na seguinte forma: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários-mínimos, por autor.” 2.2. Posteriormente, sobreveio a Lei Distrital no 6.618, de 8/6/2020, majorando para 20 salários-mínimos. 2.3. Ocorre que a Lei Distrital no 6.618/2020 foi considerada inconstitucional por meio das Ações Diretas de Inconstitucionalidade de no 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. 2.4. Jurisprudência: “(...) 1. A modificação do teto das obrigações de pequeno valor impacta o planejamento orçamentário do ente federativo, de modo que sua natureza é orçamentária e, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante se extrai do artigo 71, § 1o, V, e do artigo 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. A Lei n° 6.618/2020, que alterou o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porquanto o projeto de lei foi deflagrado por iniciativa parlamentar. 3. A Corte especial deste eg. Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), firmou o entendimento de que "a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo". 4. Não há violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) quando já houve pronunciamento do órgão especial ou plenário do tribunal ou do Supremo Tribunal sobre a questão (art. 949, parágrafo único, do CPC). (...)” (07064828220228070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 1/6/2022). 2.5. Assim, diante do vício de inconstitucionalidade já reconhecido pelo Conselho Especial desse Tribunal de Justiça, vislumbra-se que a Lei Distrital no 6.618/2020 não pode ser utilizada como fundamento para autorizar o pagamento de RPV acima do limite de 10 salários-mínimos. 2.6. Portanto, a decisão agravada deve ser reformada para limitar o teto das Requisições de Pagamento a 10 salários-mínimos.

3. Agravo de instrumento provido.